Tribunal: TJSP
Processo: 1113556-56.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Pretensão de declaração de nulidade da cláusula que prevê o reajuste por sinistralidade, bem como dos reajustes aplicados nos anos de 2011 a 2020, aplicando-se, em substituição, os reajustes anuais autorizados pela ANS, no mesmo período, para os contratos individuais e familiares. Sentença de improcedência. Inconformismo. Acolhimento parcial.

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Pretensão de declaração de nulidade da cláusula que prevê o reajuste por sinistralidade, bem como dos reajustes aplicados nos anos de 2011 a 2020, aplicando-se, em substituição, os reajustes anuais autorizados pela ANS, no mesmo período, para os contratos individuais e familiares. Sentença de improcedência. Inconformismo. Acolhimento parcial. Possibilidade de aplicação, nos contratos coletivos, de forma cumulativa, dos reajustes por mudança de faixa etária, de sinistralidade e financeiro anual (VCMH). Necessidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Impossibilidade de declaração de nulidade de cláusula do contrato de adesão que prevê o reajuste por sinistralidade. Ausência de comprovação, porém, pela ré, de que os índices efetivamente aplicados ao contrato no período estão em consonância com a elevação dos custos médico-hospitalares e/ou sinistralidade. Substituição pelos índices autorizados pela ANS para os contratos individuais e familiares nos respectivos períodos. Restituição dos valores pagos a maior que deve observar a prescrição trienal. Artigo 206, §3o, inciso IV do CC. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.